Tribunal: TJDFT
Processo: 0729561-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CHEQUE ESPECIAL. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021.).

2. Extravasa os limites do exercício regular de um direito a manutenção do nome do consumidor nos arquivos de proteção ao crédito meses depois do pagamento da dívida.

3. Na dosimetria do dano moral opera como atenuante o período de inadimplência do consumidor, mostrando-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso a fixação da compensação em 2.000,00, tal como definido na sentença.

4. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido.

5. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais. Autor condenado a pagar os honorários advocatícios do advogado do réu, fixado em 15% da condenação. Sem condenação em honorários ao advogado do autor, por ausência de contrarrazões.